Tribunal: TJSP
Processo: 1008719-81.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial para determinar a reabilitação da linha telefônica sob pena de multa diária. Apelo da ré. Alegação de que a autora deu causa ao cancelamento dos serviços por não ter habilitado créditos. Ausência de comprovação. Tela do sistema apresentado com a contestação, apontando períodos de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial para determinar a reabilitação da linha telefônica sob pena de multa diária. Apelo da ré. Alegação de que a autora deu causa ao cancelamento dos serviços por não ter habilitado créditos. Ausência de comprovação. Tela do sistema apresentado com a contestação, apontando períodos de inabilitação da linha em desacordo com as datas em que o serviço deixou de ser prestado. Protocolo de atendimento apresentado pela autora que não foi refutado pela ré. Alegação de obrigação impossível não comprovada. Ausência de demonstração de que a linha telefônica está na posse de terceiro e que, por isso, não pode ser reabilitada à autora. Obrigação imputada à ré para religação da linha telefônica do autores, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor fixado de R$ 100,00 por dia até o limite do valor da causa que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução injustificada. Pretensão da autora de condenação da ré à indenização por danos extrapatrimoniais. Inocorrência de dano moral. Ação proposta após um ano da data da suspensão do serviço. Ausência de prova do abalo à honra, à boa fé subjetiva ou à dignidade da pessoa. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008719-81.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante/apelada
CAMILA
APARECIDA
DINIZ
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao apelo da ré na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
2
COMARCA:
BOTUCATU
APELANTES:
CAMILA APARECIDA DINIZ E TELEFÔNICA BRASIL
S/A
APELADOS :
OS MESMOS
VOTO N.o 12.986
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Sentença
de
procedência parcial para determinar a reabilitação da linha
telefônica sob pena de multa diária. Apelo da ré. Alegação de que
a autora deu causa ao cancelamento dos serviços por não ter
habilitado créditos. Ausência de comprovação. Tela do sistema
apresentado com a contestação, apontando períodos de inabilitação
da linha em desacordo com as datas em que o serviço deixou de
ser prestado. Protocolo de atendimento apresentado pela autora
que não foi refutado pela ré. Alegação de obrigação impossível
não comprovada. Ausência de demonstração de que a linha
telefônica está na posse de terceiro e que, por isso, não pode ser
reabilitada à autora. Obrigação imputada à ré para religação da
linha telefônica do autores, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.
Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Determinação
plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar
efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor fixado de R$
100,00 por dia até o limite do valor da causa que não afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução
injustificada. Pretensão da autora de condenação da ré à
indenização por danos extrapatrimoniais. Inocorrência de dano
moral. Ação proposta após um ano da data da suspensão do
serviço. Ausência de prova do abalo à honra, à boa fé subjetiva ou
à dignidade da pessoa. RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO NA PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes na sentença de
fls. 222/224 que condenou a ré à obrigação de reabilitar a linha telefônica da autora em
dez dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao valor da causa. Considerou
a autora sucumbente em maior parte, condenando-a ao pagamento das custas e
despesas processuais e em honorários advocatícios de 10% do valor corrigido da causa,
respeitada a justiça gratuita concedida a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
3
Recorrem as partes.
A autora apela às fls. 227/254, alegando que a conduta da ré
causou prejuízos em razão dos cancelamentos indevidos da linha telefônica, sendo a
primeira em 2016, que motivou processo anterior em que as partes entabularam acordo,
devidamente cumprimento pela ré. Aduz que a repetição da conduta de cancelamento
dos serviços indevidamente gerou transtornos, sendo obrigada a autora a procurar
ressarcimento por via judicial, fato que ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual
sugere a fixação da indenização em R$ 50.000,00.
A ré apela às fls. 258/267, alegando impossibilidade no
cumprimento da obrigação, eis que a referida linha telefônica encontra-se na posse de
terceiros. Aduz que o cancelamento da linha pré-paga se deu licitamente, uma vez que a
autora deixou de inserir créditos na linha. Discorre sobre a abusividade da multa aplicada
para o caso de não cumprimento da obrigação. Pleiteia a diminuição dos honorários
advocatícios, visto que a ação não exige muito tempo para a realização do serviço,
devendo ser observados os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 273).
Os recursos são tempestivos.
O recurso da ré foi preparado, enquanto que o apelo da autora é
desacompanhado de preparo, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.
É O RELATÓRIO.
Alega a autora na inicial que possuía uma linha telefônica pré-
paga há seis anos; no dia 11/04/2016 a apelada cancelou os serviços sem a solicitação
da autora. Entrando em contato com a ré não foi explicado o motivo, ensejando o
ingresso de uma reclamação pré-processual e, em razão de não ter sido frutífera,
ingressou com ação judicial em 27/06/2016, processo sob no 1005176-41.2016 que
tramitou perante a 1a Vara de Botucatu. Em 28/09/2016 foi realizada audiência, na qual
as partes se compuseram, assumindo a ré o compromisso de enviar um técnico à
residência da autora e de indenizá-la em R$ 1.500,00, obrigações essas que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
4
cumpridas pela ré. Contudo, em 03/08/2017, os funcionários da ré compareceram na
residência da autora para realizar reparo na linha telefônica e, desde então, os serviços
encontram-se cancelados, sem que a autora solicitasse tal medida.
Em sua defesa, a ré argumenta que a linha telefônica da autora
permaneceu ativa em dois períodos, com cancelamentos nas datas de 11/04/2016 e
07/08/2018, inexistindo qualquer reclamação ou solicitação de reabilitação no sistema.
Aduz que é de conhecimento da autora que o possuidor de uma linha pré-paga deve
inserir uma recarga mínima de R$ 10,00 sob pena de suspensão dos serviços, o que
não feito no caso, acarretando a suspensão e posterior cancelamento.
Os recursos não comportam provimento.
Em relação ao apelo da ré, não restou provada a alegação de que
a autora não inseriu recarga mínima no prazo estipulado no contrato, dando causa à
suspensão e ao cancelamento da linha.
Tratando-se de créditos para que a linha telefônica continue ativa,
a ré deve ter em seus arquivos os últimos valores que a autora pagou para utilizar o
serviço, elementos estes que dariam credibilidade à alegação de que a partir de
determinada data não foi efetuado crédito.
A tela do sistema apresentado pela ré às fls. 135 não corrobora
sua tese. Ao contrário, as datas apontadas evidenciam que não há correspondência com
os períodos em que a linha esteve inativa.
Aponta a tela do sistema de fls. 135 que a primeira ocasião de
suspensão dos serviços ocorreu no período de 11/04/2016 até 10/2016 (data da
homologação do acordo no processo judicial anterior; fls. 87), ou seja, ficou inativa de
11/04/2016 a 06/10/2016, exatamente como alegado pela autora na inicial.
A mesma coincidência não ocorre quanto ao segundo período de
inatividade, eis que a tela do sistema de fls. 135 aponta que a linha telefônica ficou ativa
de 06/10/2016 até 07/08/2018 (“fim da vigência”), contrariando a alegação inicial de que
os serviços foram suspensos em 03/08/2017.
Nas razões recursais, a ré não explica essa contrariedade e nem
comprova ter a linha ficado ativa de 03/08/2017 a 07/08/2018, circunstância desabonara
de sua tese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
5
A autora juntou às fls. 89/90 o relatório de vistoria do técnico da ré
que compareceu à residência em 03/08/2017, ocasião em que o serviço, ao invés de ser
reparado, foi suspenso. Nesse documento foi anotado o número de protocolo e o nome
da atendente.
É de observar que, ao caso, aplicam-se as regras do Código de
Defesa do Consumidor ante a evidente relação de consumo existente entre as partes.
Assim, a hipótese dos autos deve ser examinada à luz das
normas do diploma consumerista mencionado com a aplicação do princípio da inversão
do ônus da prova em favor do apelante, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Porém, nem mesmo tal inversão se afigura necessária, pois,
nesta hipótese, sempre a prova seria carreada à ré, no sentido de demonstrar a
regularidade do cancelamento do serviço.
Como é sabido, serviço de telefonia inclui-se entre as tecnologias
chamadas "de ponta", nas quais a sofisticação é acentuada e o conhecimento é apenas
daqueles que operam internamente o sistema.
Tratar-se-ia de imputar ao consumidor a formação de prova
negativa, a apelidada "prova diabólica”, de impossível produção a quem não esteja no
interior do sistema de telefonia
A ré detém todos os meios de prova, porém, reforça-se, a ré não
demonstrou que os serviços continuaram a ser prestados em 03/08/2017, até a data de
07/08/2018 (“fim da vigência”), apontada na tela do sistema de fls. 135.
Não há explicação para o fato de que o serviço foi paralisado em
03/08/2017, enquanto que a ré indica que o cancelamento ocorreu em 07/08/2018. Além
disso, não há prova de que a linha foi desabilitada à autora por falta de pagamento de
créditos.
Quanto à impossibilidade do cumprimento da obrigação, a ré não
fez o mínimo de prova de que a linha está na posse de terceiro e que, por isso, a
reabilitação para a autora não poderia ocorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
6
A renitência da ré apelante confirma a necessidade de aplicação
de sanção, a qual, ademais, independe de pedido da parte, consoante o art. 537, do
CPC:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.
Quanto ao valor das astreintes, não se vislumbra o excesso
alegado pela ré apelante na fixação pelo d. juiz em R$ 100,00 por dia até alcançar o valor
da causa.
Foi arbitrada em valor compatível com a obrigação e, já foi
limitada pelo d. Juízo, além de ser condizente com o porte da ré, inexistindo afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e restando desarrazoada sua redução.
Ademais, sobre a natureza da multa cominatória, anotam Nelson
Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação
na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (“Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante”, 11a ed., RT, São Paulo, 2010, p. 702).
Nesse sentido, o julgado da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização - Decisão que defere pedido de tutela de urgência para
determinar que a ré restabeleça os serviços das linhas de telefonia fixa
da autora, no prazo de 48 horas, pena de multa - Ante a existência de
prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor
a manutenção da tutela de urgência concedida - A multa fixada visa dar
efetividade ao cumprimento da ordem judicial em caráter incidental.
Limitação e minoração descabidas - Dilação do prazo para cumprimento
da
obrigação.
Descabimento.
Prazo
mantido.
Possibilidade
de
modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão
mantida. Recurso desprovido, com observação. (Agravo de instrumento
no 2038131-15.2020.8.26.0000; Relator José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
7
Não se vislumbra, portanto, justificativa para afastamento ou
redução do valor arbitrado pelo d. Juízo a quo.
Quanto aos honorários advocatícios, não tem interesse recursal a
ré apelante, uma vez eu o d. juiz carreou os ônus sucumbenciais à autora, condenando-a
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do
valor corrigido da causa, respeitada a justiça Gratuita. Não houve condenação da ré ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora a justificar a insurgência
recursal.
No tocante ao apelo da autora, pretende a condenação da ré à
indenização por danos extrapatrimoniais. Sem razão.
A existência de dano moral, deve ser visto como uma dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Apesar dos aborrecimentos experimentados pela autora, em
razão da má prestação de serviços pela empresa ré, o dano moral não ficou
caracterizado.
Cumpre ressaltar que, conforme muito bem observado pelo d. juiz
ad quo, a autora não demonstrou a necessidade extrema do serviço prestado pela ré,
tanto para assuntos pessoais ou profissionais. Além disso, observo que a autora alegou
que o serviço foi suspenso em 03/08/2017, porém, esta ação foi ajuizada somente em
19/12/2018, ou seja, pelo próprio decurso do tempo reputo que a falta do serviço foi
incapaz de causar qualquer dano à autora, notadamente aos direitos da personalidade.
Examinados os fatos narrados na inicial, não há, neste caso, o
dano moral presumido, ou, ainda, a prova in re ipsa, ou seja, pela força dos próprios
fatos, significando que o próprio fato subentende o dano.
Ademais, o fato de ser necessário o ingresso de ação judicial para
solução da demanda, por si só, não é causa a ensejar indenização por dano
extrapatrimonial, pois não se verifica que tal fato repercute na personalidade da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008719-81.2018.8.26.0079 -Voto no 12.986
8
Aliás, o E. STJ já decidiu que “'o inadimplemento do contrato, por
si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra,
não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora
a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto
ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que
todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade'. [...]” (REsp no 338162/MG -
4a Turma - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - J. 20/11/2001).
Nesse sentido:
Prestação
de
serviços.
Telefonia.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Restituição dos valores cobrados indevidamente de
forma simples. Má-fé não comprovada. Cobrança indevida de
valores, sem qualquer outra repercussão prejudicial à autora.
Meros
aborrecimentos.
Dano
moral
não
caracterizado.
Sucumbência recíproca. Provimento parcial do recurso. (AI
1008324-85.2016.8.26.0297, rel. Vianna Cotrim, j. 09/11/2017).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO A TÍTULO DE TARIFA DE
"SERVIÇOS
DE
TERCEIROS
TELEFONICA
DATA".
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA
DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA OU QUE ESTA TENHA OCORRIDO
DE FORMA VEXATÓRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
ATO CENSURÁVEL, MAS QUE NÃO GERA DANO MORAL.
AUSÊNCIA
DE
MAIORES
CONSEQUÊNCIAS.
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO (Ap.
1008512-78.2016.8.26.0297, rel. Paulo Roberto de Santana,
j.13/11/2017).
Diante da determinação do artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pela autora ao patrono da ré são majorados para 12% do valor
atualizado da causa, observando-se a Justiça Gratuita concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da autora e
nega-se provimento ao apelo da ré na parte conhecida.
ALFREDO ATTIÉ
Relator